Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700096-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Impetrado DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0721685-59.2024.8.07.0018 (Ação de Mandado de Segurança), ajuizado contra a Impetrante MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS, que deferiu o pedido liminar para suspender o ato administrativo que a nomeou para remanejamento, determinando à autoridade coatora que se abstenha de realizar este enquanto o mérito estiver pendente de julgamento (ID 220840686 na origem), nos seguintes termos: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MIRIAM TEIXEIRA DOS SANTOS contra ato praticado pelo CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Alega ser policial penal integrante do quadro de servidores efetivos da Segurança Pública do Distrito Federal, com atual lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais, localizada na Asa Sul. Explica que, em 04.11.2024, foi emanado Despacho 155195712 – SEAPE/GAB, solicitando a apresentação de servidores para remanejamento de lotações, sem qualquer motivação ou sem que houvesse aviso prévio. Destaca que foi expedido o Memorando n. 870/2024, pela SEAP/SUAG apresentado a si para remanejamento, para prestação de serviço no Centro de Detenção Provisória – CDP. Informa ser mãe de duas crianças de 2 e 5 anos, que depende de seus cuidados maternos, e que ainda é lactante, motivo pelo qual requereu a permanência na lotação, argumentando que a proximidade do trabalho atual possibilita melhor atenção e cuidado dos filhos. Aduz que seu pedido foi indeferido, sob o fundamento de supremacia do interesse público. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para determinar a manutenção de sua lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais (COAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPE, suspendendo os efeitos do ato administrativo que a indicou para remanejamento. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da medida liminar, impõe-se o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 7o da Lei 12.016/09 e artigo 300 do Código de Processo Civil – CPC, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, percebe-se que a autora possui 2 filhos, de 2 e 5 anos (Certidão de Nascimento IDs 219741499 e 219741500), e que um se encontra matriculado em escola localizada na Asa Sul (ID 219741502), havendo afirmação de que o mais novo ainda é amamentado. Destaque-se que há regulamentação acerca dos direitos da policial penal mãe de criança de tenra idade, conforme artigo 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021, in verbis, fato que retrata a razoabilidade do direito invocado: Art. 3o À policial ou bombeira gestante e lactante devem ser adequados o local, a escala e o horário de serviço durante o período de gestação e amamentação conforme legislação vigente e a pedido, quando do retorno à ativa, viabilizado, inclusive, o direito de trabalhar próxima de sua residência. § 1o O direito a trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7447 de 28/02/2024) (...) – grifo nosso Ao que se colhe dos autos, a impetrante reside na cidade do Guará/DF e trabalha atualmente na Asa Sul/ Brasília, sendo indene de dúvidas que a sua lotação no CPD é bem mais distante do que a lotação atual. Portanto, em razão do perigo de prejuízo irreparável, não há óbice à concessão da medida liminar requerida pela impetrante. Outrossim, percebe-se a reversibilidade da medida liminar a ser concedida, caso comprovada a ausência dos requisitos para sua concessão. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender o ato administrativo que a nomeou para remanejamento, determinando à autoridade coatora que se abstenha de realizar o remanejamento enquanto o mérito estiver pendente de julgamento. Intime-se a autoridade coatora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra a medida liminar concedida, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Notifique-se a autoridade impetrada para prestar suas informações no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada - DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. O Agravante, em suas razões recursais (ID 67632688), assevera que: (1) a Impetrante-Agravada pretende manter sua lotação na Comissão de Apuração de Penalidades Contratuais - COAP, tendo em vista que é genitora de criança em tenra idade, nos termos do artigo 3o da Lei Distrital n. 6.976/2021; (2) a necessidade de remoção ex oficio da servidora se perfez no interesse da Administração Pública, ante a corrente demanda de policiais penais para atuação nas unidades prisionais do Distrito Federal; (3) a Resolução de n. 9/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP estabelece a proporção mínima de 5 (cinco) presos para cada policial penal, contudo, no Distrito Federal, mesmo com a recente realização de concurso público e nomeação de servidores, ainda que alocasse todo o quadro de 2.217 (dois mil duzentos e dezessete) policiais penais nas unidades prisionais - frisa-se na fictícia hipótese de todos esses estarem aptos ao exercício de atividades nas carceragens, além de serem desconsiderados os afastamentos legais -, permaneceria uma situação de déficit para com a proporção estabelecida pelo CNPCP, posto que se teriam mais de 7 (sete) custodiados para cada policial penal do Distrito Federal; (4) é perene a necessidade de realocação de servidores nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE/DF), sobretudo das atividades propriamente administrativas, exercidas na sede da Pasta, para o exercício das atividades-fim; (5) a remoção é ato discricionário não sendo o caso de se atender os interesses pessoais dos servidores em detrimento do interesse público. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para cassação da liminar deferida pelo Juízo a quo. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada com o retorno das partes ao status quo ante, a fim de que seja permitida a relocação da Impetrante-Agravada. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, via PJe, verifica-se que o Juízo de origem prolatou, em 27/03/2025, sentença que concedeu a segurança almejada pelo Impetrante (ID 230639281 do processo de referência). O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença de mérito que concedeu a segurança, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando verificada a prolação da sentença na ação principal, tendo em conta sua cognição exauriente, considera-se prejudicado, por perda de objeto, o recurso especial interposto do acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto da decisão interlocutória. 2. Embargos de declaração, agravo interno e recurso especial prejudicados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.075.960/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) A superveniência de sentença que julgou o pedido principal e extinguiu o feito determinou a perda de objeto do agravo de instrumento, não havendo utilidade em seu julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1777469, 07263268120238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)2.Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, Julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025 14:24:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador